Tribunal: TJDFT
Processo: 0002928-39.2016.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. EFETIVAÇÃO. VIA ELETRÔNICA. ATIVOS DA TITULARIDADE DA EXECUTADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELA EXECUTADA DA DECISÃO E DA PENHORA. REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRAZO PARA EMBARGOS. DEFLAGRAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO COMPARECIMENTO AOS AUTOS (LEI No 6.830/1980, ART. 16, III). INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E EFETIVIDADE. RENOVAÇÃO DA INTIMAÇÃO. DESCABIMENTO. EMBARGOS. AVIAMENTO APÓS O DECURSO DO INTERSTÍCIO. INTIMAÇÃO E AVIAMENTO OCORRIDOS NA VIGÊNCIA DA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL DERROGADA. FÓRMULA DE CONTAGEM. OBSERVÂNCIA. EMBARGOS. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AGREGAÇÃO. FORMULAÇÃO NO RECURSOS. INADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODULAÇÃO. COMPOSIÇÃO PROCESSUAL. FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. COMPREENSÃO DA QUESTÃO. HONORÁRIOS ADEQUADOS E MAJORADOS (CPC, ART. 85, §§2o, 3o E 11). APELO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA ADEQUADA AOS CONTORNOS LEGAIS.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorada a sistemática procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido, notadamente quando destoante do firmado na legislação no sentido de que a materialização do decidido está condicionada ao advento do trânsito em julgado.
2. No ambiente da execução fiscal, consumada a penhora de ativos da titularidade da devedora pela via eletrônica, seu comparecimento espontâneo aos autos para demandar a substituição da constrição implica ciência inequívoca da decisão que determinara a constrição e da penhora, deflagrando o prazo para o aviamento de embargos, à medida em que, na conformidade dos princípios da efetividade e da instrumentalidade das formas, inviável que, postulando a substituição da constrição, seja reputado que dela não estava plenamente ciente, irradiando os efeitos inerentes à intimação que assim se operara (Lei no 6.830/80, art. 16, I).
3. Efetivada a penhora e aviados os embargos sob a égide da codificação derrogada, os prazos processuais, nomeadamente para aviamento de embargos, devem ser computados em conformidade com o disposto na legislação derrogada, consoante orientam os princípios da irretroatividade e do isolamento dos atos processuais, ensejando que, iniciada a fluição do interregno, é computado em dias corridos, computando-se os finais de semana e feriados havidos no seu transcurso, observada a suspensão nos períodos em que não houvera expediente forense ou computação dos prazos, derivando que, observada essa sistemática, os embargos à execução fiscal foram manejados além do trintídio assinalado pelo legislador especial, contados da data da intimação da penhora, não podem ser conhecidos, porquanto intempestivos, carecendo de pressuposto processual.
4. Conquanto desprovido o apelo e mantida a sentença na parte em que negara conhecimento aos embargos manejados pela parte apelante, porquanto intempestivos, em tendo havido pedido de reforma integral da sentença, a despeito de não ter alinhado essa questão de forma específica, viável a modulação da verba honorária que lhe fora imposta, consoante o entendimento estratificado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, defendendo a parte a reforma integral do provimento recorrido, viável a adequação da verba honorária que lhe fora imposta, a despeito de fundamentação e pedidos específicos.
5. Nas ações em que a fazenda pública está inserida, a verba honorária de sucumbência deve ser fixada de forma escolada em ponderação com o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico obtido, não havendo diferença, para fins de aplicação da modulação, qual a posição processual ocupada pelo ente público, donde, não tendo a sentença observado essa regulação, e tendo a parte vencida postulado a reforma integral do julgado, a verba sucumbencial que lhe fora cominada deve ser revisada de forma a ser coadunada com o comandado cogentemente pelo legislador processual, devendo ser fixada com base no valor da causa mas com observância das faixas escalonadas segundo o montante alcançado, e, na sequência, lhe devem ser cominados honorários recursais, cuja mensuração também deve observar os limites firmados segundo cada uma das faixas estabelecidas (CPC, art. 85, §§2o, 3o e 11)
6. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.